Tribunal: TJDFT
Processo: 0709023-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE OFÍCIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. BOJO DO APELO. VIA INADEQUADA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. GRATUIDADE. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR (GRM). GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR (GFM)/(GMSI). INCORPORAÇÃO. PROVENTOS. INATIVIDADE. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
2. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos.
2.1. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício.
3. A Lei Distrital n° 807/1994 estende aos Comandantes-Gerais e Chefes do Estado-Maior-Geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal a gratificação criada pela Lei Distrital no 186/1991 para beneficiar os servidores militares do Distrito Federal lotados no Gabinete Militar do Governador e do Vice-Governador do Distrito Federal.
3.1. Tendo em vista que a Lei Distrital n° 807/1994 meramente inclui os ocupantes de outros cargos como beneficiários de gratificação previamente criada, não há que se cogitar que haja autonomia quanto às alterações legislativas promovidas sobre a gratificação prevista Lei Distrital no 186/1991.
4. A Lei Distrital no 5007/2012 extinguiu a gratificação existente para criar a Gratificação Militar de Segurança Institucional (GMSI), assegurando o direito de incorporação aos militares que tivessem cumprido o requisito de tempo de exercício de cargo ou que estivesse no cargo antes da edição da lei. Determinou ainda que, na inatividade, a gratificação incorporada seja percebida sob o título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI.
5. O servidor militar que incorporou aos proventos da inatividade a gratificação prevista pela Lei Distrital n° 807/1994 a receberá como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI.
6. Este Tribunal firmou entendimento contrário à insurgência sobre a alteração da base de cálculo do valor da gratificação pelo exercício de função militar, uma vez que não há que se falar em direito adquirido ao regime jurídico que definiu a base de cálculo, ressalvado o direito à irredutibilidade nominal de vencimentos. Precedentes.
7. Preliminares de ofício. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.